Tribunal: TJBA
Processo: 8037814-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037814-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIANE SANTOS DA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA SILVA MELO, MARIANA GRAZIELA SILVA MELO

AGRAVADO: LUCAS BATISTA ALVES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL GENONADIO SILVA MARQUES, ENILZA FERNANDES ROCHA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento

e agravo interno. Ação de reintegração de posse. Esbulho recente. Prova indiciária suficiente (boletins de ocorrência e instrumento particular de doação). Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. Concessão de liminar possessória (arts. 562 e 563 do CPC). Audiência de conciliação que não obsta a tutela de urgência. Risco de irreversibilidade afastado. Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, na Ação de Reintegração de Posse nº 8089078-74.2025.8.05.0001, indeferiu a liminar e designou audiência de conciliação. As agravantes alegam impedimento de acesso ao imóvel (laje situada no segundo pavimento de prédio residencial) e ameaças pelos agravados, instruindo a inicial com contrato particular de doação e boletins de ocorrência;

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 561 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão de liminar possessória de reintegração; (ii) estabelecer se boletins de ocorrência e instrumento particular de doação, em cognição sumária, bastam como prova indiciária de posse anterior e esbulho; (iii) determinar se a designação de audiência de conciliação e o alegado risco de irreversibilidade obstam a tutela liminar prevista nos arts. 562 e 563 do CPC;

III. Razões de decidir

3. Em ações possessórias, a concessão da liminar de reintegração exige prova da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse (CPC, art. 561);

4. Os arts. 562 e 563 do CPC autorizam a tutela liminar para impedir a consolidação do esbulho recente, sem violação ao contraditório, que se exerce plenamente na fase instrutória;

5. Boletins de ocorrência e instrumento particular de doação, embora não equivalentes a título registrado, constituem elementos indiciários idôneos, em sede de cognição sumária, para demonstrar a posse anterior e a ocorrência do esbulho;

6. A alegação dos agravados de atual exercício de posse com obras não descaracteriza o esbulho, antes reforça a ocupação sem autorização da legítima possuidora;

7. Os elementos dos autos indicam esbulho em 10/04/2025 e ajuizamento em 21/05/2025, dentro do prazo de ano e dia, atendendo aos requisitos legais para a tutela possessória;

8. O alegado risco de irreversibilidade não impede a proteção liminar da posse; eventuais danos e benfeitorias podem ser discutidos oportunamente, não servindo de óbice à reintegração;

9. A designação de audiência de conciliação não obsta o deferimento da liminar possessória quando presentes os requisitos legais;

10. O agravo interno resta prejudicado, por visar à rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada na decisão liminar confirmada neste voto

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido, confirmada a liminar para reintegrar a agravante na posse do imóvel e assegurar o direito de acesso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8037814-21.2025.8.05.0000,
em que são agravantes

JACIANE SANTOS DA FRANCA e AVANIRA PEREIRA CHAGAS
e

agravados
LUCAS BATISTA ALVES e BRUNA CHAGAS PINHO

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.